Tribunal: TCU
Processo: 003.619/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 200050 (Objeto: O objeto da presente dispensa eletrônica é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação no estado de São Paulo, para a Procuradoria Regional do Trabalho da 2a Região/SP)

Inteiro teor:
Acórdão 1229/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno, e o artigo 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação adiante indicada para, no mérito, considerar desnecessária a atuação direta desta Corte, em decorrência do baixo risco, da baixa materialidade e da baixa relevância de seu objeto, bem como em determinar o encaminhamento dos fatos à Procuradoria Regional do Trabalho da 2a Região para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, e o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 7-8). 1. Processo TC- Processo 003.619/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Procuradoria Regional do Trabalho - 2a Região/SP - MPT/MPU. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Roberto Emiliano Leite (361302/OAB-SP), representando Phábrica de Produções Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda - EPP. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.